Tribunal: TJDFT
Processo: 0704849-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0704849-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto por VIPLAN - VIAÇÃO PLANALTO LTDA contra decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos da execução fiscal proposta pelo DISTRITO FEDERAL, rejeitou a exceção de pré-executividade ofertada pelo devedor, fundamentada em decadência e prescrição. Em suas razões recursais (ID 55707183), o executado informa e sustenta, em singela síntese, que a execução fiscal está embasada em 2 (duas) CDAs, com sete inscrições cada uma, constituídas, definitivamente, em 2013, isto é, 10 anos após a ocorrência do fato gerador, ocorrido nos idos de 2002 e 2003, restando ultrapassado o prazo de 5 anos previsto no art. 173, I, do CPC, operando-se a decadência. Em outro tópico, diz que o feito restou paralisado entre 2014 e 2021, não havendo que se falar em inércia do Poder Judiciário, especialmente porque digitalizados os autos em 2019, e não houve nenhuma diligência por parte do Fisco neste interregno, restando operada a prescrição intercorrente. Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso visando sobrestar os efeitos da r. decisão agravada. No mérito, pugna pela reforma em definitivo do “decisum”, com o reconhecimento da decadência ou, subsidiariamente, da prescrição intercorrente. Preparo regular (ID 55707185). É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Os pontos controvertidos discutidos no presente recurso dizem respeito à alegada decadência e prescrição intercorrente. Eis o teor da r. decisão agravada: “Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), na qual se busca o pagamento de crédito tributário referente a dívida de ICMS. A Executada apresentou Exceção de Pré-executividade (ID 120548274), alegando, em síntese: a) decadência em decorrência do lapso temporal entre a data do lançamento tributário e a data em que o débito foi inscrito em dívida ativa; e b) a ocorrência de prescrição intercorrente da pretensão executória. Em sede de impugnação (ID 130441417), o Excepto rechaçou a ocorrência de prescrição, sob a alegação de que a demora na citação dos executados deve ser atribuída exclusivamente à falha da prestação jurisdicional, com aplicação do entendimento da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça. Argumentou a impossibilidade de condenação da fazenda pública em honorários de advogado, em eventual reconhecimento da prescrição intercorrente. Por fim, pugna pela rejeição da exceção de pré-executividade. Vieram os autos conclusos. É o relatório. DECIDO. Tratando-se de questão de ordem pública, admissível a exceção de pré-executividade, desde que não demande dilação probatória, a teor Súmula 393/STJ, in verbis: "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória". No presente caso, primeiramente a Excipiente arguiu a ocorrência de decadência quando da propositura da ação de execução fiscal, sob a alegação de que o lançamento tributário ocorreu em 28/04/2002 e 30/08/2003, enquanto a inscrição em dívida ativa somente ocorreu entre os meses de agosto e setembro de 2013. Em relação à alegação de decadência quanto à inscrição do débito em dívida ativa (CDA), por supostamente ter transcorrido grande lapso temporal entre a data do lançamento tributário e a constituição definitiva, é importante destacar que a CDA é dotada de presunção de legitimidade, cabendo ao executado provar a suas alegações. A Certidão de Dívida Ativa que embasa a presente execução fiscal, acostada no ID 41712035, foi feita de forma eletrônica, conforme autoriza a lei, e contém em seus quadros os requisitos descritos nos artigos 202 do Código Tributário Nacional e 2o, § 5o, da Lei n. 6.830/80. Assim, não tendo a Excipiente apresentado elementos hábeis a infirmar a presunção de certeza e liquidez que milita em favor do título executivo, tem-se por insubsistente, nesse ponto, a argumentação de decadência da inscrição em dívida ativa e propositura da respectiva ação de execução fiscal. A Excipiente sequer trouxe aos autos cópia do processo administrativo fiscal, a fim de comprovar a veracidade de suas alegações, especialmente quanto à alegada decadência do crédito fazendário. Assim, é inadmissível a análise de suposta decadência na constituição do débito fiscal pela via estreita da exceção de pré-executividade, justamente em razão da necessária dilação probatória e oitiva da parte Exequente. Quanto à alegação de prescrição, em detida análise dos autos, observo que a constituição definitiva do crédito tributário se deu entre 23/07/2013 e 24/09/2013, enquanto a ação executiva foi protocolada e distribuída em juízo na data de 06/08/2014 (ID 41712035, pág. 1). Aos 12/08/2014 foi ordenada a citação da executada, porém, os autos permaneceram paralisados por quase 7 (sete) anos, sem que o juízo originário promovesse a citação da devedora, aliado ao período em que os autos aguardavam o procedimento de digitalização e migração para o sistema PJe. Somente aos 01/03/2021 os autos voltaram a ser movimentados, em razão da redistribuição do feito a esta 2a Vara de Execução Fiscal, em decorrência da criação de unidade judiciária. Assim, aos 11/03/2021 a Secretaria do juízo expediu o respectivo mandado de citação e a parte Executada foi devidamente citada em 25/03/2022 (AR no ID 119688489). Na espécie, fica claro que a demora decorreu exclusivamente do aparato judiciário. Ora, os fatos acima elencados evidenciam a demora/ausência de prestação jurisdicional por parte do Poder Judiciário, principalmente pelo longo período em que os autos permaneceram paralisados em decorrência das atividades judiciárias e do procedimento de digitalização, configurando-se, assim, falha atribuível ao Poder Judiciário, o que torna inviável o reconhecimento da prescrição dos créditos tributários, consoante a Súmula no 106 do Superior Tribunal de Justiça. Firme neste entendimento, não há falar-se em prescrição do crédito tributário, conforme arguição do Excipiente. Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade, nos termos da fundamentação. Sem honorários, já que não houve extinção da execução. Considerando que consta da autuação do feito que a Executada VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA encontra-se em RECUPERAÇÃO JUDICIAL, INTIME-SE o Exequente para esclarecer a atual situação jurídica da sociedade empresária, bem como, se for o caso, trazer aos autos o endereço para citação do Administrador Judicial. Prazo: 30 (trinta) dias, já considerada a dobra legal. Cumpra-se. Intimem-se. Cumpra-se. Intimem-se.” Em uma análise perfunctória dos elementos de prova juntados aos autos, vislumbro ausentes cumulativamente elementos que evidenciem a probabilidade recursal do direito do executado agravante e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, o d. Juízo “a quo” entendeu que, muito embora a prescrição e a decadência sejam causas de extinção do crédito tributário e, por essa razão, seja possível o seu reconhecimento de ofício, a ora agravante não coligiu aos autos os necessários documentos que possam demonstrar, com exatidão, os marcos temporais do fato gerador e da constituição definitiva do crédito tributário, de modo que não seria possível reconhecer sua ocorrência na hipótese, sobretudo em se tratando de exceção de pré- executividade. Em uma análise perfunctória da matéria posta “sub judice”, o posicionamento adotado pelo MM. Juiz monocrático não destoa da jurisprudência do colendo STJ segundo a qual a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. (REsp 1.110.925/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 04/05/2009). Sob outro enfoque, pertinente destacar que a verificação acerca da alegada prescrição demanda cotejo aprofundado dos eventos que se sucederam nos autos do processo de execução de origem, o que é incompatível com este instante processual. Anote-se, ainda, que a análise acerca da suposta inércia da parte credora, bem como de eventual morosidade dos mecanismos judiciais, à luz do enunciado n. 106 da Súmula do colendo STJ, recomenda cautela, sobretudo se observada a natureza do débito exequendo, oportunizando-se o exercício da ampla defesa e do contraditório pela parte agravada. No mais, em relação ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, anote-se que a execução fiscal de origem tramita desde o ano de 2014, não sendo possível concluir, neste momento, que, da simples rejeição da exceção de pré-executividade apresentada pela parte devedora, possam derivar prejuízos concretos a justificar a concessão da pretendida medida suspensiva. Cumpre frisar que a matéria posta em debate será analisada com a profundidade necessária após o exercício do contraditório e da ampla defesa, oportunidade em que o Agravo de Instrumento será definitivamente julgado pelo órgão colegiado competente. Pelas razões acima elencadas, INDEFIRO a atribuição do efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao d. Juízo "a quo". Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 14 de fevereiro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator